Tribunal: STF
Processo: Rcl 56655
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Universidade Federal do Paraná contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), nos autos do Processo nº 5001715-72.2012.404.7000, que teria desrespeitado a tese firmada no Tema nº 445 da repercussão geral (ao qual vinculado o RE 636.553).



    A reclamante narra que Laercio Dias ajuizou em seu desfavor ação ordinária, “objetivando o reconhecimento da ilegalidade da revisão de seus proventos determinada pelo TCU e implementada pela UFPR.”



    Relata que o Juízo de origem julgou procedente o pedido para 



    “declarar o direito do autor de continuar a perceber o pagamento da rubrica referente à URP (26,05%) e à parcela de 3,17%, identificadas em seu contracheque pela rubrica 16171 DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG APO, derivada de decisão judicial transitada em julgado, conforme vinha recebendo desde a concessão de sua aposentadoria, afastando-se a transformação do seu pagamento em VPNI, pretendida pela UFPR e materializada pelo Ofício 270/2011-PROGEPE/GPR, bem como, reconhe[cer] o direito ao ressarcimento dos créditos de valores que tenham sido subtraídos em virtude de eventual corte na aludida rubrica, acrescidos da correção monetária e dos juros cabíveis."



    Afirma que, após o transcurso de todo iter recursal, foi admitido o recurso extraordinário, tendo o STF determinado “o retorno dos autos para aguardar o julgamento do tema nº 445 da repercussão geral.”



    Discorre que, “após a conclusão de julgamento do referido tema repetitivo, o recurso extraordinário teve seguimento negado”, assim como foi foi negado provimento ao agravo interno interposto 



    “para fins de demonstração da incorreta aplicação do referido tema repetitivo, dado que haveria respeito ao prazo decadencial de 05 anos para fins de apuração da regularidade do ato de aposentação perante o TCU, o que apontaria que não haveria decadência a ser reconhecida em favor do administrado, mas sim, a realização de juízo de retratação junto a turma julgadora”



    Informa, ainda, que não foram conhecidos os embargos de declaração, bem como, após não ter logrado êxito com interposição subsequente do recurso especial, foi determinada a suspensão do feito em decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 5009608- 16.2022.404.0000.



    Assevera que 



    “os fundamentos da decisão agravada não foram revisados e nem esclarecida a questão referente aos marcos temporais, que apontam inquestionavelmente para a inocorrência da decadência no caso em apreço. Em outras palavras, a Vice-Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário aplicando o tema STF 445 em caso em que o prazo de revisão do TCU foi devidamente respeitado, de modo que o caso não se amoldaria, de forma alguma, ao tema em questão.”



    Esclarece que “o TCU julgou o processo em que se discute a aposentadoria do reclamado em menos de 5 (cinco) anos, uma vez que a entrada no Tribunal ocorreu em 30/03/2009 e o julgamento aconteceu em 20/09/2011, ou seja, em pouco mais de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses”; e, por outro lado, a autoridade reclamada assentou que “o princípio da legalidade deveria ceder ao princípio da proteção da confiança dado o tempo transcorrido desde a publicação do ato de concessão da aposentadoria no ano de 1997 até a análise pelo TCU em 2011”.



    Requer 



    “1. a concessão de liminar, inaudita altera parte, para deferir o sobrestamento do feito no TRF4 (processo nº 5001715-72.2012.404.7000), até a decisão final a ser proferida na presente reclamação; 



    (...)



     5. ao final, o julgamento de procedência da presente reclamação, com a cassação do acórdão proferido pelo TRF4 no processo nº 5001715-72.2012.404.7000, declarando-se que não transcorreu o prazo decadencial de 5 anos no caso em tela, nos termos do Tema 445 do STF; ou 



    6. subsidiariamente, a procedência da presente reclamação, com a cassação do acórdão proferido pelo TRF4 no processo nº 5001715-72.2012.404.7000 e a determinação à referida Corte Regional para analisar o prazo decadencial à luz do Tema 445 do STF, afastando a interpretação dada até o momento no âmbito daquele TRF4 (prevalência do princípio da proteção à confiança em detrimento do princípio da legalidade).”



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, a presente reclamação foi ajuizada contra decisão proferida pelo TRF4, o qual compreendeu que o acórdão recorrido estaria em consonância com a tese do Tema 445 da repercussão geral, o qual possui o seguinte teor:



    “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.” (Tema 445 RG).



O ato apontado como reclamado restou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO VICE PRESIDÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 445/STF. APLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. Há previsão no artigo 1.040, I, do CPC de que, uma vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise dos paradigmas, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 3. Dessa forma, a aplicação do tema 445 do STF ao caso, é medida que se impõe. (e-Doc 5, p. 137).



    A parte reclamante alega que a autoridade reclamada, ao proferir decisões genéricas, não se manifestou quanto aos marcos temporais do prazo de cinco anos dispostos na tese paradigma.



    Compulsados os autos, verifico que do acórdão exarado no Processo nº TC 022.105/2010-7, no qual se considerou ilegal o ato de concessão inicial de aposentadoria da parte beneficiária, é possível extrair que o TCU realizou o julgamento dentro do prazo de cinco anos, porquanto restou consignado a data de entrada do processo no tribunal de contas em 30/3/2009 (e-Doc 3, p. 6), bem como a data da sessão de julgamento, que ocorreu em 20/09/2011 (e-Doc 3, p. 9), conforme alegado na inicial.



    Assim, em juízo de delibação, tenho que há plausibilidade de direito quanto à alegação de erronia na aplicação do Tema 445 da repercussão geral a evidenciar teratologia da decisão reclamada.



    Ante o exposto, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão no Processo nº 5001715-72.2012.404.7000 e o trâmite da lide até o julgamento da presente reclamação (CPC, art. 989, II).



    Comunique-se com urgência.



    Notifique-se a autoridade reclamada para que preste as informações.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    Na sequência, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente